Tribunal: TJDFT
Processo: 0722537-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, OFERTA DE ALIMENTOS, FIXAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. RITO ORDINÁRIO.
1. A acumulação dos pedidos pressupõe a unidade dos procedimentos e, em caso diversos, o emprego do rito comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas dos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.
2. É possível a cumulação dos pedidos de divórcio, partilha, alimentos e regulamentação de visitas, pois guardam estreita relação entre si e se enquadram dentre as competências funcionais da mesma vara, além de atender aos princípios da celeridade e da economia processual, bem assim a instrumentalidade das formas.
3. Deu-se provimento ao recurso.